Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-35.2019.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000685-35.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOAO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 106.838.441-72 (APELADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PERDA DO OBJETO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - VERBA HONORÁRIA - EXCLUSÃO PASSÍVEL DE ANUÊNCIA PELA PARTE CONTRÁRIA -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB e do art. 85, §14, do CPC/15, os honorários advocatícios de sucumbência pertencem ao advogado da parte vencedora, constituindo direito autônomo do procurador, sendo, portanto, verba disponível.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação de Cobrança movida contra
JOAO AUGUSTO DA SILVA
que, integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id.150027151) JULGOU EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. CONDENOU a parte requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos art.85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante defende a reforma da sentença no que tange a fixação de honorários do advogado dativo.

Assevera que o requerido apresentou contestação através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no entanto, o douto juízo nomeou o advogado Dr. Thalles Felipe Vieira Lopes Martins para patrocinar os interesses do réu tendo em vista que as atividades da DPE estavam suspensas na Comarca de Guiratinga/MT.

Alega que, o advogado nomeado não apresentou qualquer defesa ou petição e, até o presente momento, em nada se manifestou nos autos.

Menciona que com relação aos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, pouco mais de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), para o patrono que sequer peticionou aos autos, se mostra totalmente contraditório ao artigo 85, §2o do CPC, e especial, quanto aos incisos I e IV.

Requer seja excluída a condenação de honorários em favor do patrono do réu.

Adiante alega que, caso não seja o entendimento, requer que sejam os honorários aplicados levando-se em consideração o princípio da equidade.

Aduz que os honorários de sucumbência fixados conforme o r decisão, se mostra ausentes na prudência e na razoabilidade, e não evita o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

Defende que “
no presente caso, sequer houve atuação na causa do patrono dativo nomeado ao réu, deste modo, é necessária a alteração do valor arbitrado a título de verbas honorárias. Observados os critérios estipulados pelos incisos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil de 2015, aos quais faz remissão o parágrafo 8o do mesmo dispositivo legal, de rigor a redução dos honorários de sucumbência de forma equitativa
”, id.150027157 - Pág.12.

Requer seja provida a apelação, reformando-se a decisão atacada, requerendo a exclusão dos honorários advocatícios, vez que o advogado dativo nomeado não se manifestou nem uma única vez nos autos. Não sendo esse o entendimento, requer a minoração da monta condenatória para um patamar razoável, tendo como parâmetro razoabilidade e justiça.

Nas contrarrazões, o advogado Dr. Thalles Felipe Vieira Lopes Martins - OAB/MT sob o no 24.816, informa que “não tem interesse nos honorários sucumbenciais tendo em vista que não atuou no presente processo, ante ao pedido de extinção do feito realizado pela parte autora”, id. 150027161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação Cível interposto
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida contra
JOAO AUGUSTO DA SILVA
que, integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id.150027151) JULGOU EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. CONDENOU a parte requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos art.85, § 2o, do CPC.

De início, preenchidos os requisitos legais,
recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Pois bem.

É incontroverso que os autos foram extintos em razão do pedido da parte autora que requereu a extinção pela perda do objeto e, assim sendo, a distribuição do ônus sucumbencial deve respeitar o princípio da causalidade, devendo ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo, no caso, o autor/apelante.

No tocante aos honorários advocatícios, ao extinguir o feito a sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, que, no caso concreto, há época da propositura da ação, foi dada a causa o valor de R$ 95.775,49 (noventa e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), id. 150026270.

Extrai-se dos autos que o requerido foi citado e, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contestação aos autos (id. 150026278 - Pág.7/12).

Na sequência, consoante informações constantes na decisão (id. 150026285), em razão da suspensão das atividades da Defensoria Pública na Comarca de Guiratinga/MT (id. 150026285), o Juízo nomeou o advogado Dr.

Thalles Felipe Vieira Lopes Martins para patrocinar os interesses do requerido.

Logo em seguida, foi protocolado pelo autor pedido de extinção do feito pela perda do objeto (id.150026290), sendo proferida a sentença objurgada.

Nas razões recursais, verifica-se que a apelante se insurgiu somente contra a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados pelo juiz primevo.

Em sua manifestação, o apelado concordou expressamente com a exclusão de tais verbas, id. 150027161.

Desta feita, não obstante a anuência manifestada pelo recorrido, impõe-se a análise da disponibilidade de tais verbas, porquanto, mesmo diante da concordância, não há se falar em dispensa de pagamento de valores que são indisponíveis.

No tocante aos honorários advocatícios, o art. 23 da Lei n.8.906/94 (Estatuto da Advocacia), dispõe que os advogados são os únicos beneficiários dos honorários sucumbenciais, possuindo, inclusive, direito autônomo para executar essa verba, vejamos:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Na mesma esteira, encontra-se na redação do art. 85, §4o, do CPC/15:

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Dessa forma, observa-se que por ser um direito exclusivo do advogado, sendo esse o beneficiário direto dos honorários sucumbenciais, afigura-se legítima a concordância do apelado que, por meio de seu procurador nomeado para patrocinar os seus interesses (id. 150026287 - Pág.1/2), quanto a exclusão de tal condenação na sentença recorrida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, diante da concordância do apelado, excluir a condenação dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023